Tribunal: STF
Processo: RHC 219408
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maurício Borges Sampaio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.157/GO, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 27.2.2013, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Apurou-se no inquérito policial incluso que, no dia 5 do mês de julho do ano de 2012, por volta de 14h, na Rua T-38, em frente ao lote 12, Qd. 1, Setor Serrinha, nesta Capital, a poucos metros da porta de saída da Rádio Jornal 820 AM, o denunciado Ademá Figuerêdo Aguiar Filho, em conluio, repartição de tarefas e contando com a participação dos demais denunciados, efetuou vários tiros na pessoa de Valério Luiz de Oliveira, causando-lhe a morte imediata, conforme laudo de exame cadavérico de folhas 277-280, deste. 



    Consta que a vitima exercia a profissão de jornalista e atuava como radialista esportivo. Nessa condição, apresentava diariamente o programa ‘Jornal de Debates’ na rádio supra referida, no período das 12h às 14h, bem como também no programa ‘Mais Esporte’ na PUC-TV, e notabilizou-se por suas opiniões criticas e polêmicas. Por outro lado, o denunciado Maurício Sampaio era Vice-Diretor do time de futebol Atlético Clube Goianiense, cuja equipe, ao tempo do fato, atravessava período de turbulências administrativas, financeiras e técnicas, motivo pelo qual Maurício Sampaio estava cogitando desligar-se da diretoria. 



    As constantes e enfáticas censuras que a vítima fazia à diretoria do Clube supra mencionado, dando ênfase à atuação do denunciado Maurício Sampaio, gerou entre a vitima e este acirrada animosidade e ressentimento por parte deste. Há noticia de que esses desentendimentos duravam dois anos. 



    Como consequência desta beligerância entre vítima e Maurício Sampaio, este tentou junto à diretoria da PUC-TV, afastá-lo da referida emissora, onde ela também mantinha um programa esportivo diário, chegando inclusive a oferecer uma vantagem financeira à diretoria. 



    Em meio aos ácidos comentários que a vítima fazia nos seus programas. notadamente a respeito da diretoria do Atlético, no dia 17 de junho de 2012, no programa Mais Esporte da PUC-TV, a vítima, ao falar a respeito do possível desligamento do denunciado Maurício, pronunciou a seguinte frase: ‘Nos filmes, quando o barco está afundando os ratos são os primeiros a pular fora’. 



    Em razão disso, foi elaborada uma carta pela diretoria do Atlético e enviada a Radio Jornal 820 e a PUC-TV, proibindo a entrada destas equipes jornalísticas nas dependência do Clube, sob a alegação de que a vitima Valério Luiz era persona non grata. 



    Não satisfeito com as medidas já tomadas e se sentindo profundamente ofendido na sua honra, o denunciado Maurício Sampaio passou a almejar a morte da vítima. 



    Consta ainda do IP que Maurício Sampaio contava com à amizade do alto comando do CME (Comando de Missões Especiais da Polícia Militar de Goiás), cujo comandante, Tenente-Coronel Urzeda, que também fazia parte da diretoria do Atlético, ao qual estavam subordinados os denunciados Ademá Figuerêdo e Djalma da Silva, dando início aí ao planejamento do crime, tendo Maurício Sampaio como mandante, mediante paga ou recompensa. 



    O denunciado Urbano tinha vínculos de amizade, profissional e de trabalho com Maurício, inclusive residia em uma casa de sua propriedade, sem pagamento de aluguel. a qual fica situada em frente ao local onde ocorreu o crime. 



    Os denunciados Ademá Figuerêdo e Djalma da Silva eram amigos de Urbano e, assim como este, eventualmente faziam segurança pessoal de Maurício Sampaio. 



    Por outro lado, Marcos Vinícius, que era informante do ‘Da Silva’, foi convidado por este e aceitou de pronto participar do evento criminoso. No planejamento do fato, coube a Marcos Vinícius emprestar ao executor a moto, o capacete e a camiseta, além de guardar em seu açougue a arma e o celular utilizados na prática do delito. Por essa participação, recebeu certa importância em dinheiro, que foi entregue pelo próprio ‘Da Silva’. Cumpre observar que arma utilizada na prática do evento foi entregue ao Marcus Vinícius, no seu estabelecimento comercial, por ‘Da Silva’. 



    A fim de viabilizar a execução do fato, o denunciado Urbano, valendo-se de dados constantes de um cheque que havia recebido em pagamento de serviços prestados, no dia 3 do mês de junho de 2012, habilitou dois chips na operadora Claro, em nome de Maria de Fátima Freitas Coelho, ou seja, dois dias antes do crime, os quais foram usados na comunicação entre o Urbano e Ademá no dia do evento. 



    No dia do fato, Ademá Figuerêdo deslocou até o estabelecimento de Marquinhos, onde apanhou a arma, o capacete, a moto, a camiseta e o telefone celular, e dirigiu-se para o local do crime, sendo que, no trajeto, usando referido telefone, comunicou-se com o denunciado Urbano, que estava na espreita nas proximidades da rádio, aguardando o momento em que a vítima sairia da mesma. 



    No desdobramento da execução do fato, o denunciado Figuerêdo aproximou-se da vítima, que já estava dentro do veículo e disparou em sua direção vários tiros, conforme atesta laudo cadavérico. 



    Importa ressaltar que a vitima foi apanhada de surpresa, não tendo condições de esboçar qualquer reação. 



    Ressalta-se, por oportuno, que os denunciados Ademá Figuerêdo e Djalma da Silva possuem antecedentes relacionados ã prática de crimes da mesma natureza” (fls. 2-6, e-doc. 3).



    3. Em 12.8.2014, sobreveio decisão do juízo da Segunda Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0273311-41.2012.8.09.0051), pela qual pronunciados o paciente e os corréus. 



    4. Em 30.4.2015, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0273311-41.2012.8.09.0051, interposto pela defesa dos pronunciados, mantendo a decisão de pronúncia. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO FORMULADO EM CORREIÇÃO PARCIAL. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 402 CPP. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INOCORRENCIA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1 - Não enseja conhecimento pedido analisado em sede de Correição Parcial. 



    2 - O magistrado pode indeferir diligências que julgar desnecessárias, desde que o faça de forma motivada. 



    3 - Constatado que as partes tiveram acesso aos autos, de modo que puderam arrolar testemunhas, pertinentes solicitar perícias, documentos pertinentes a elucidação dos fatos e manifestar a respeito das peças juntadas, não há se falar afronta art. 402 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e igualdade.



    4 - No procedimento do Júri alegações finais são dispensáveis, vez que a defesa pode reservar para o Plenário a apresentação dos argumentos que entende substancial para a obtenção de julgamento favorável. 



    5 - Mantém-se a pronúncia que, de maneira fundamentada, aponta a materialidade do fato e os indícios suficientes da autoria. 



    6 - Improcedente é o pleito absolutório em face da não configuração de qualquer das hipóteses do art. 415 do CPP. 



    7 - Desmerece acolhimento o pedido de revogação prisão pois devidamente justificada em elementos concretos e ausente fato capaz de a afastar a segregação. 



    8 - Mostra-se adequada a decretação da revelia ao acusado que muda de endereço sem prévia comunicação. 



    9 - Incabível o prequestionamento com vistas a eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores se não há violação às normas constitucionais e infraconstitucionais. 



    Recursos desprovidos” (fls. 1-2, e-doc. 8)



    5. Contra esse acórdão a defesa do recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário, não admitidos no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto de agravos. 



    O agravo em recurso especial interposto pela defesa do recorrente (AREsp n. 855.411/GO) foi conhecido pelo Ministro Felix Fischer, para negar provimento ao recurso especial em 16.5.2016. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental em 4.10.2016.



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 14.6.2017.



    Em 30.10.2018, o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.055.725/GO, sendo a decisão monocrática confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 14.12.2018. 



    A decisão de pronúncia transitou em julgado em 29.3.2019, após determinação de certificação de trânsito e baixa imediata dos autos no acórdão pelo qual rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa do recorrente. 



    6. O acórdão do Tribunal goiano, pelo qual negado provimento ao recurso em sentido estrito, também foi objeto do Habeas Corpus n. 738.157/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Tribunal Superior, em 24.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 2.8.2022:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INCOMUNICABILIDADE COM O MANDANTE DO CRIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    II - Lado outro, no que se refere à pretensão subsidiária de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional nos autos do Agravo regimental no HC n. 5163695-53.2022.809.0000, verifica-se tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, na medida em que tal pretensão sequer foi objeto da inicial da impetração, o que obsta o conhecimento do inconformismo neste ponto, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 



    III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (e-doc. 46).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa aponta manifesta ilegalidade na sentença de pronúncia, decorrente da inclusão da qualificadora da paga ou promessa de recompensa para o suposto mandante do crime de homicídio. 



    Alega que a “5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, desde o REsp n. 1415502/MG, Rel. Min. Félix Fischer, pacificou o entendimento pelo qual a qualificadora da paga é JURIDICAMENTE INCOMUNICÁVEL ao alegado mandante, a teor do art. 30 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 54).



    Argumenta que, “diante da uniformização da jurisprudência nessa matéria estritamente de direito (incomunicabilidade da qualificadora da paga ao mandante), essa orientação do c. STJ deve ser observada pelo Tribunal de Justiça de Goiás junto à sessão de julgamento designada” (fl. 7, e-doc. 54). 



    Assevera que “a comunicação da qualificadora da paga ao alegado mandante constitui matéria eminentemente de direito, a teor do art. 30 do Código Penal. No entanto, precedente da 5ª Turma assenta que a incidência da qualificadora da paga ao mandante é objeto de desconstituição não apenas da pronúncia, mas ainda da sentença condenatória e do acórdão que a confirma” (fl. 7, e-doc. 54). 



    Assinala “não incid(ir) o fenômeno da preclusão nessa matéria, eminentemente de direito, passível de glosa na via do Habeas Corpus substitutivo mesmo que o acusado já tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri. Ademais, a pronúncia opera apenas preclusão pro judicato, conforme assentado por doutrina e jurisprudência, e sem exprimir coisa julgada material é passível de anulação na via do Habeas Corpus” (fl. 8, e-doc. 54).



    Ressalta que “também não incide a motivação no sentido de que a ‘ação penal está na iminência de ser julgada pelo Tribunal do Júri, já tendo sido designadas sessões de julgamento em 2/5 e 13/6/2022’. Iniciada a sessão plenária no mês de junho de 2022, o julgamento restou adiado devido à falta de incomunicabilidade de um dos jurados e a nova sessão foi designada apenas para o dia 5.12.2022” (sic, fl. 9, e-doc. 54). 



    Enfatiza que “não prospera o argumento do acórdão impugnado no sentido de que a recusa de prestação jurisdicional pelo TJ/RO [sic] teria se dado apenas em agravo regimental, o que encerraria inovação indevida. Trata-se de matéria passível de conhecimento de ofício porque atrelada ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, razão pela qual o STJ tinha plena condição de, de ofício, reconhecer a recusa de prestação jurisdicional por parte do TJ/RO [sic]” (fl. 9, e-doc. 54). 



    Realça que, “acaso se mantenha a sessão plenária para o próximo dia 5.12.2022, e quesitada a qualificadora da paga com resposta positiva do conselho de sentença, não apenas a pronúncia, mas a sentença condenatória que será proferida fatidicamente terá o condão de ser anulada. Esse contexto acarretará delonga processual incompatível com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), presente o efeito estigmatizante inerente ao processo penal. Ademais, acaso condenado no dia 5.12.2022, o recorrente estará ainda sujeito à execução provisória de sua pena mediante a sua prisão, conforme recente entendimento do e. STF” (fls. 10-11, e-doc. 54). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A – seja DEFERIDA a Medida Liminar para que seja Determinada a SUSPENSÃO da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 5.12.2022 até o julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, presentes os requisitos da Tutela de Urgência; 



    B – No MÉRITO, seja PROVIDO O RECURSO, para que seja Determinado que o STJ aprecie o mérito da impetração a ele dirigida, como entender de direito, em razão de o TJ/RO [sic] já ter assentando que analisou o vício na qualificadora no julgamento do RESE e, por isso, asserido expressamente que se constitui em autoridade coatora perante o STJ” (fl. 11, e-doc. 54). 



    8. O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu a não admissão do recurso ordinário (e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja “Determinado que o STJ aprecie o mérito da impetração a ele dirigida, como entender de direito, em razão de o TJ/RO [sic] já ter assentando que analisou o vício na qualificadora no julgamento do RESE e, por isso, asserido expressamente que se constitui em autoridade coatora perante o STJ” (fl. 11, e-doc. 54).



    11. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar a preclusão da tese defensiva de afastamento da qualificadora da prática do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, atribuída ao recorrente na sentença de pronúncia, por não ter sido arguida no Tribunal estadual, no momento oportuno:



    “Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo trecho da r. decisão do eg. Tribunal de origem que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em v. acórdão assim fundamentado, no que interessa (fls. 191-228): 



    ‘(...) Dessa forma, os indícios apontados alhures mostram-se suficientes para sustentar a plausibilidade da pronúncia, impondo-se sua manutenção, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    Merece ponderação que essa fase processual não comporta juízo de valor e considerações atinentes ao mérito, de modo que as divergências levantadas pelos defensores, a retratação e os álibis apresentados devem ser submetidos à análise do Tribunal do Júri, que é o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ‘d’, CF). 



    Logo, atestada a em vista a existência de autoria e participação, materialidade do fato e indícios suficientes da não merece guarida o pedido de despronúncia. De igual modo, não se depreende, de forma inconteste, qualquer das hipóteses tratadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, revelando-se inapropriado para esta fase. Nesse sentido: [...] 



    Relativamente às qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2° do artigo 121, do Código Penal, conquanto não questionadas, consigno que não há motivos que justifiquem a exclusão, vez que dos elementos coligidos extraem-se informações que indicam que o fato pode ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa, e que a vítima foi atingida de inopino, de modo a dificultar o exercício da defesa.



    Impende anotar também que a decisão foi proferida de forma sóbria, comedida, sem excessos ou omissões, tendo o julgador explicitado os motivos de seu convencimento, como preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal’.



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a pretensão defensiva consistente no decote da qualificadora pelo delito de homicídio qualificado ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa não foi objeto de insurgência no tempo oportuno, qual seja, interposição do recurso contra a sentença de pronúncia, ônus do qual não se desincumbiu, implicando a preclusão da tese, em que pese entendimento da combativa defesa. 



    Nesse cenário, a atuação deste Sodalício implicaria indevida supressão de instância, ainda mais porque a referida ação penal está na iminência de ser julgada pelo Tribunal do Júri, já tendo sido designadas sessões de julgamento em 2/5 e 13/6/2022, que restaram infrutíferas, o que inviabiliza a pretensão de anulação da pronúncia e respectivo acórdão que a manteve, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do juiz natural da causa para, em caso de condenação, ser novamente suscitada em eventual apelação contra o édito condenatório e, assim, possibilitar a submissão a este Tribunal, na forma do art.105, inc. III, c, da Carta Política” (fls. 3-7, e-doc. 48). 



    12. É de se anotar que a sentença de pronúncia tornou-se definitiva em 29.3.2019, após determinação da Segunda Turma deste Supremo Tribunal de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.055.725/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    As duas Turmas deste Supremo Tribunal reafirmaram a higidez da sentença de pronúncia do recorrente nos seguintes julgados: HC n. 214.382-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; RHC n. 165.320-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2019; e HC n. 144.270-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018. 



    13. O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.167, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. (...)



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 9 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011. (...) Ordem denegada” (HC n. 101.121, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME. PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Na concreta situação destes autos, apenas depois da sentença condenatória é que se buscou contestar a validade da sentença de pronúncia. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 81.927, da relatoria do ministro Ilmar Galvão; HC 87.088, da minha relatoria; RHC 91.367, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa).



    2. Não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fática do caso, remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras para o Tribunal do Júri. 



    3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 100.526, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 12.3.2010).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora